Tribunal: TJMT
Processo: 1002397-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002397-37.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH
AGRAVADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1002397-37.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a penhora via BACENJUD.
O agravante alega que, apesar de receber os Embargos à Execução apresentados pelo agravado sem efeito suspensivo, o juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que “o valor pretendido é controverso”.
Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de penhora on-line em conta bancária do agravado, proferido nos seguintes termos:
Trata-se de execução em que a parte executada, citada, não efetuou o pagamento da obrigação, tampouco ofereceu bens a penhora.
Nesta data, recebi os embargos à execução opostos pelo executado, sem atribuição de efeito suspensivo (PJE 1046395-63.2019).
Todavia, como nos embargos o executado sustenta a nulidade e inexigibilidade da obrigação executada, o valor aqui pretendido é controverso.
Posto isto, como o valor apresentado pelo exequente não é incontroverso, INDEFIRO o pedido de penhora via Bacenjud. (Id 28513081 dos autos em primeiro grau)
O agravado opôs Embargos à Execução aos quais não foi atribuído o efeito suspensivo.
Assim, nada impede que a Execução tenha normal prosseguimento.
Desse modo, ao suspender as medidas satisfativas sob o fundamento de que o crédito é controvertido, o decisum apenas suspendeu os Embargos, à revelia dos pressupostos legais e da iniciativa dos litigantes. Isso porque, partindo-se da premissa de que toda Execução impugnada é discutível, a adoção do entendimento firmado na primeira instância implicaria na concessão automática de efeito suspensivo a todo e qualquer Embargos Executórios, em violação ao art. 919, caput e §1o do CPC, que estabelece:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se o agravado para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator em substituição legal